Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO AÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. TAXA SELIC. EC 113/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva promovido pela exequente em ação de cumprimento de sentença, referente ao título formado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que determinou a implementação de reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público, acolhendo apenas o ajuste da incidência de juros e determinando a expedição de precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a: (i) saber se é cabível a suspensão do cumprimento da sentença em razão de ação rescisória pendente; (ii) saber se o título coletivo é inexigível por suposta inconstitucionalidade (Tema 864/STF); (iii) saber se há excesso de execução na incidência da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ajuizamento da ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença, conforme o art. 969 do CPC.
4.A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi considerada inadmissível, afastando qualquer prejudicialidade externa.
5.O título coletivo transitou em julgado e não viola o Tema 864/STF, pois trata de direito específico da carreira de assistência social do DF.
6.A aplicação da taxa SELIC segue corretamente os termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, incidindo uma única vez sobre o valor consolidado.
7.A expedição de precatório não apresenta vícios e encontra respaldo constitucional e infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu. 2. A inexigibilidade do título judicial não se configura quando há coisa julgada válida e eficaz. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida segue previsão constitucional (EC 113/2021) e regulamentar (Resolução CNJ n. 303/2019), não caracterizando anatocismo."

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Resolução CNJ n. 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995019, 0706359-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1995019, 0706359-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.